Tribunal: TJBA
Processo: 8025048-72.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8025048-72.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA ALVES

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8016794-81.2019.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PISO NACIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CONEXÃO AFASTADAS. MÉRITO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO/ABSORÇÃO DA VANTAGEM “VPNI” E DO ENQUADRAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. COISA JULGADA FIRMADA NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE. PEDIDO PARA PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS EM FOLHA SUPLEMENTAR. FEITO ATINENTE TÃO SÓ A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCUSSÃO, QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR, RESERVADA A AUTOS DIVERSOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 345 DO STJ. APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA 973 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.

1.
Se a AFPEB ajuizou o Mandado de Segurança Coletivo, na condição de substituta processual, e obteve uma sentença coletiva favorecendo os substituídos, é certo que todos os beneficiados pela procedência do pedido possuem legitimidade para pedir a liquidação e execução da sentença, não havendo falar em limitação temporal ao momento de filiação/associação. Isso porque, se o título já foi formado, com resultado útil, cabe ao beneficiário dele se apropriar, exigindo seu cumprimento; é o festejado transporte “in utilibus” da coisa julgada coletiva. Precedentes do STJ.

2.
Para mais, o próprio título judicial ora executado, enfrentando o alcance subjetivo da coisa julgada, não fixou qualquer delimitação temporal para o momento de filiação. Nessa linha, vislumbra-se que o título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança. Muito ao revés, estende, em sua parte dispositiva, a todos os “
profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental
”, concedendo, portanto, o direito ao recebimento do piso nacional do magistério a todos os integrantes da categoria.

3.
Em derradeiro, suplantando qualquer dúvida sobre o tema, na sessão ordinária do dia 28/04/20221, da Seção Cível de Direito Público, no julgamento da Petição Cível n. 8039483-51.2021.8.05.0000 (n. 190 de pauta), a d. Relatora da ação mandamental de origem, Desembargadora Cármen Lúcia, esclareceu que a associação, em nome próprio, não detém legitimidade para executar título judicial de pessoa física não associada, mas essa pessoa física, individualmente, poderá fazê-lo, independente de estar ou não filiada a associação impetrante (1h04min).

4.
Quanto à alegada conexão dos feitos, ou seja, da execução de obrigação de fazer e pagar, esclareço que inexiste, na norma processual, qualquer exigibilidade para a reunião dos processos distribuídos de forma independente. Além disso, o próprio Código de Ritos Civis os prevê como procedimentos distintos.

5.
Ademais, não há nenhum prejuízo em julgar antecipadamente o cumprimento de obrigação de fazer. Muito pelo contrário, tal obrigação deve ser julgada previamente a obrigação de pagar com vistas a se fixar os marcos temporais desta última. Tanto assim que, nos autos daquela execução, a de pagar, determinei o sobrestamento do feito até que fossem julgados os presentes autos.

6.
A respeito do pedido de abatimento/absorção da “VPNI” e do enquadramento decorrente de decisão judicial, é certo que o Estado da Bahia em nenhum momento, ao longo do processo originário, suscitou que as referidas parcelas fossem consideradas quando da implantação do piso nacional, restando vedado fazê-lo em sede de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo.

7.
De se gizar, por oportuno, que a parte dispositiva do título executivo não teceu qualquer ressalva no que se refere à implementação do piso nacional atrelado a incorporação de vantagens pessoais e enquadramento decorrente de decisões judiciais, tão somente consignando que o subsídio deverá ser aquele definido como Piso Nacional do Magistério, razão pela qual não se revela possível o revolvimento da matéria em sede de cumprimento de sentença. Precedente do STJ e desta Corte.

8.
Dito isto, conclui-se que o cumprimento da obrigação de fazer determinada no título coletivo tem como consequência a implementação do piso nacional do magistério sobre o vencimento básico da parte exequente, que atualmente diz respeito ao subsídio, com reflexos nas demais parcelas, conforme determinação judicial oriunda do MS 8016794-81.2019.8.05.0000.

9.
Por outro lado, uma vez que a parte exequente cindiu as execuções, reservou a feito diverso o pedido de cumprimento de obrigação de pagar, razão pela qual deve ser rejeitada a tese defensiva acerca do pagamento por folha suplementar, na medida em que a presente execução individual se restringe à obrigação de fazer.

10.
Por fim, na esteira da jurisprudência consolidada do STJ e da Súmula 345 da mesma Corte, é devida a verba honorária nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental, aplicando-se, ainda, a hipótese dos autos Tema 973, no bojo do qual a Corte Cidadã entendeu que “
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.
”

11.
Assim, analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado, a qualidade técnica das peças processuais, bem como a improcedência da impugnação do Estado, julgo por fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte exequente em 15% (quinze por cento) do valor da causa, montante que se mostra justo, razoável e reflete a digna remuneração do causídico atuante nestes autos.

12.
Preliminares rejeitadas. Impugnação improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025048-72.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante EUNICE DE SOUZA ALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em R
EJEITAR AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CONEXÃO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E PAGAR E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .